Tribunal: TJDFT
Processo: 0753505-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0753505-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGERIO BARBOSA OLIVEIRA, VAGNER MESSIAS DA SILVA IMPETRANTE: RICARDO FATORE DE ARRUDA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO O advogado Sérgio Rodrigues Sales, inscrito na OAB/SP sob o no 269.462, peticionou nos autos para requerer a juntada da declaração dos pacientes Rogério Barbosa Oliveira e Vagner Messias da Silva de destituição do advogado Ricardo Fatore de Arruda, inscrito na OAB/SP sob o no 363.806, neste habeas corpus e nos autos QuebSig no 0716666-60.2023.8.07.0001, bem como dos instrumentos de mandato a ele outorgados pelos pacientes (IDs 54753603, 54753607 e 54753606, respectivamente). Defiro o pedido de ID 54753603 e determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que providencie as devidas alterações na autuação dos presentes autos. Após efetivadas as alterações, intime-se o impetrante para informar se subsiste o interesse de agir no presente habeas corpus que impugna prisão temporária dos pacientes decretada pelo prazo de 30 (trinta) dias, cujos mandados foram cumpridos em 05/12/2023. Caso se manifeste pela subsistência do interesse de agir, o impetrante deverá providenciar a juntada aos autos da respectiva decisão de prorrogação da prisão temporária dos pacientes, sob pena de julgar prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do interesse de agir, diante do decurso do prazo da prisão temporária. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator